Tribunal: TJDFT
Processo: 0752787-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752787-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença provisório ajuizado por FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ e JAIRO ANTONIO DA CRUZ, com medidas constritivas e desocupação do imóvel objeto da lide. A parte agravante sustenta, em síntese, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi analisada a impugnação ao cumprimento de sentença regularmente apresentada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado nos autos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise preliminar dos autos revela que a decisão agravada fez referência apenas à impugnação apresentada pelo outro executado (WESLEY CRISTIAN FERREIRA - ID 206669073 na origem), e não aos argumentos levantados pelo agravante em sua impugnação. Assim, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença sem apreciação do seu mérito configura manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, ambos garantidos pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Tal circunstância traduz negativa de prestação jurisdicional, também vedada pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 525, caput, e §1o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença constitui instrumento de defesa do executado, cuja análise é imprescindível antes de qualquer decisão que implique medidas executórias. A omissão em analisar os argumentos regularmente apresentados compromete a validade do ato judicial e os atos subsequentes. Portanto, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator